Tribunal: TJDFT
Processo: 0729564-18.2017.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS AD EXITUM. RESCISÃO UNILATERAL PELO CONTRATANTE. PROPORCIONALIDADE AO SERVIÇO REALIZADO. ESPÉCIE DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS PRO LABORE. TABELA DA OAB-DF. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. DISTRIBUIÇÃO EQUITATIVA DO ÔNUS. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. A matéria impugnada pelo demandante e demandado, ora devolvida, centra-se no acerto (ou não) da condenação da contratante ao pagamento de honorários advocatícios contratuais ad exitum por valor arbitrado judicialmente, após a resilição unilateral por parte da contratante-demandada.

II. Se ausente a formalização de contrato de prestação de serviço de advocacia, os honorários são fixados por arbitramento judicial, em remuneração compatível com o trabalho desenvolvido e com o valor econômico da questão (Lei no 8.906/1994, artigo 22, §2o).

III. No caso concreto, por se tratar de honorários atrelados ao efetivo proveito econômico, que é um evento futuro e incerto, estimar o quinhão da herdeira/cliente é prematuro, cabendo ao causídico, por ora, as garantias processuais para a execução dos honorários ad exitum após a partilha no processo de inventário (quinhão que couber à parte demandada).

IV. Lado outro, no que se refere à ação de exibir contas, se reconhece a descaracterização dos honorários advocatícios contratuais na sua espécie originária (ad exitum). Por esta razão, o valor arbitrado deve ter como parâmetro a espécie pro labore, isto é, o cliente deve pagar pelo montante fixo do serviço contratado, definido em patamar razoável, nem aviltante, nem exagerado, tendo por base a tabela de honorários da OAB-DF. No ponto, a sentença merece reforma.

V. No mais, os honorários advocatícios de sucumbência, ainda que redistribuídos proporcionalmente, merecem nova estimativa. No ponto, a sentença merece reforma.

VI. Recursos conhecidos e parcialmente providos.